Tribunal: TJDFT
Processo: 0706076-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706076-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: ESFREIM FERREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0704848-14.2023.8.07.0001, concedeu liminar para determinar a busca e apreensão do veículo alienado, mas impediu a remoção do bem. O agravante alega que, embora o magistrado tenha dado provimento a liminar, houve a imposição de restrição ao bem, na medida em que este não pode ser deslocado para outra unidade da federação. Sustenta que não há previsão legal para permanência do veículo na comarca ou proibição da venda do mesmo. Afirma que depois de expirado o prazo legal para purgação da mora consolida-se a posse do bem nas mãos do agravante. Afirma que o impedimento de venda ou remoção do veículo da Comarca, após decorrido o prazo legal, causa prejuízo, pois o bem sofrerá deterioração com o tempo e depreciação de seu valor, podendo se tornar insuficiente para saldar o débito. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para autorizar a consolidação da propriedade e posse do bem, incluindo sua alienação e remoção, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, caso não purgada a mora no prazo legal. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido conforme ID 43849569. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 148261898 dos autos de origem): Tem razão a secretaria, o despacho anterior não tem relação com o presente processo, de forma que deve ser desconsiderado. O art. 189, I, do CPC, autoriza a decretação de segredo de justiça nos caso “em que o exija o interesse público ou social”. No caso, a decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão justifica-se pelo interesse estatal de que o processo chegue a seu final e as determinações judiciais sejam cumpridas. O acompanhamento do processo pela parte ré pode prejudicar a busca do veículo objeto da lide, de forma que DEFIRO O SIGILO PROCESSUAL até o cumprimento do mandado é necessário. A busca e apreensão formulada com fundamento no Decreto-lei no 911/69 exige, como documentos indispensáveis, o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta desta, o protesto do título em aberto, via edital. No caso, demonstrada a inadimplência da parte requerida, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e considerando a possibilidade de o objeto dado em garantia ser depreciado ou transferido a terceiro, defiro a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-lei no 911/69. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, que ficará depositado em mãos do representante legal do autor, oportunidade em que o sr. Oficial de Justiça cientificará o depositário de que o bem deverá permanecer no Distrito Federal. Após, cite-se o requerido para, no prazo legal, contestar o pedido ou requerer a purgação da mora, conforme art. 3o, do Decreto-lei no 911/69. Perfilando os autos, entendo assistir razão quanto ao pleito vindicado. O Decreto-Lei 911/69 estabelece os procedimentos nos casos de alienação fiduciária. Assim, transcrevo: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. §1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. §2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. §3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. §4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. §5o Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. §6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. §7o A multa mencionada no §6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. (destaquei). Verifica-se que a norma supracitada em momento algum estabelece a impossibilidade de alienação do veículo por parte do credor fiduciante ou que o bem apreendido não possa ser retirado da comarca. Na realidade, a legislação é bem clara ao dispor que após 05 (cinco) dias da efetivação da liminar, não havendo o pagamento integral da dívida por parte do devedor, a propriedade e a posse do bem passará ao credor que poderá agir como bem entender. Saliento que, como bem disposto acima, caso haja a improcedência da ação de busca e apreensão e o bem já estiver sido alienado, o credor fiduciário deverá pagar multa, em favor do devedor, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado. Portanto, não havendo previsão legal no sentido de ser necessária a permanência do veículo na comarca em que foi apreendido ou que não possa haver a alienação do bem, se mostra incabível que o Juízo imponha ao credor restrição não imposta por lei, devendo a decisão ser reformada. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO, À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DA SAÍDA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APENAS DO PRAZO DE 5 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 3o, § 1o DO DECRETO-LEI N.o 911/69. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, em que o juiz advertiu o autor de que o bem não poderia sair do DF sem prévia comunicação do juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. 1.1. Em seu agravo, o recorrente alega que inexiste previsão legal para proibição de venda e remoção do veículo da comarca. Afirma que a referida restrição não encontra respaldo legal, ao impedir que o agravante proceda a remoção e venda do bem, após ter sua posse consolidada nos moldes do Dec.-Lei n. 911/69, que não faz nenhuma exigência ou proibição quanto a remoção e venda do veículo após consolidada sua posse nas mãos do credor, violando assim o referido dispositivo. 2. Aplica-se ao caso dos autos as disposições do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, segundo o qual o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. 2.1. Segundo o art. 3o, § 1o, do referido Decreto-Lei, 5 dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 2.2. Verifica-se, portanto, que a propriedade e posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário em 5 dias contados da execução da liminar, pois este é o prazo que o devedor tem de pagar a dívida e ser restituído da posse do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Após escoado esse prazo, o credor terá à disposição o veículo, independentemente de medida judicial, salvo se houver alguma disposição contratual que diga o contrário. 3. Esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o qual estabelece que: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/05/2014). 3.1. Esta 2a Turma Cível entende que: "Em caso de não pagamento pelo devedor, após escoado o prazo de cinco dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, dar-se-á a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3o, §1o do Decreto-Lei n.o 911/69), permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem, nos termos do art. 2o do mencionado Decreto-Lei, o que impossibilita o condicionamento de sua remoção ou alienação à autorização judicial." (07019670920198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 03/06/2019). 4. A decisão agravada merece reforma, para ser afastado o condicionamento da saída do bem do Distrito Federal à autorização judicial, devendo ser observado apenas o transcurso do prazo de 5 dias, contados da execução da liminar (art. 3o, § 1o do Decreto-Lei n.o 911/69). 5. Agravo provido. (Acórdão 1313087, 07405303820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 4/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. MORA OU INADIMPLEMENTO. PROPRIEDADE E POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM. CINCO DIAS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. RETIRADA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESPOSTA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO. 1. Preenchidos os requisitos legais que autorizam a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente, como disposto no Decreto-Lei no 911/69, é permitido ao credor dispor livremente do bem após o prazo de cinco dias da execução da liminar, quer retirando o veículo do Distrito Federal, quer promovendo a sua alienação, não subsistindo a decisão que impõe tais restrições. 2. O prazo para apresentação de resposta do devedor fiduciante na ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/69 é de 15 dias contados da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, nos termos do contido no art. 231, II, do CPC. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1286260, 07161739120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PRAZO. CONTESTAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO. JUNTADA. RESTRIÇÃO. REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DESCABIMENTO. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.321.052/MG, na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. A imposição de proibição da remoção do veículo do Distrito Federal, condicionando a sua venda à prévia autorização judicial, revela-se contraditória frente à expressão previsão contida no Decreto-Lei no 911/69. Não efetuada a purga da mora e consolidada a propriedade, não é possível impor restrição ao direito de propriedade do agravante no sentido de obstar a venda do bem, violando não só o artigo 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, como também o artigo 1.228, do Código Civil, mormente se há no referido Decreto-Lei regulamentação específica para o caso de julgamento de improcedência da ação, como se observa dos parágrafos 6o e 7o do artigo 3o. (Acórdão 1285960, 07281369620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para autorizar a consolidação da propriedade e posse do bem, incluindo sua alienação e remoção pela agravante, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, caso não purgada a mora pelo devedor, no prazo legal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2023 18:52:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador